Tribunal: TJDFT
Processo: 0703701-04.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703701-04.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AURESLINDO FERNANDES DA SILVA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, AURESLINDO FERNANDES DA SILVA D E S P A C H O Intime-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o despacho de ID 56622032 que determina o rejulgamento do feito. Brasília, 15 de março de 2024 14:24:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador